Tribunal: TJBA
Processo: 8002027-28.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002027-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EMIDIO CELSO DA SILVA REIS Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. JULGADO DO STJ. PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COMO ÓBICE PARA O MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EMPECILHO INEXISTENTE. JULGADO DO TJBA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). POSSIBILIDADE. DOCUMENTO DA PRÓPRIA PMBA ACOSTADO AOS AUTOS AFIRMANDO SE TRATAR DE VERBA DE CARÁTER GERAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS 92, III, E 102, II, “B”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OCUPANTES DA POSIÇÃO DE SARGENTO QUE FAZEM JUS À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DE 1ª TENENTE. GRATIFICAÇÃO DEVIDA NO PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO) DO SOLDO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo, que busca a majoração do percentual da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para 125%, com fundamento na incorporação dos proventos ao posto de 1º Tenente, imediatamente superior à graduação de 1º Sargento, na qual foi transferido para a reserva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o impetrante faz jus à majoração da GCET ao percentual previsto para o posto sobre o qual se calcula sua aposentadoria; (ii) estabelecer se a gratificação, sendo incorporável, deve observar a nova referência remuneratória; (iii) determinar se os efeitos financeiros da concessão devem observar atualização pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade judiciária é rejeitada, pois os contracheques juntados comprovam a hipossuficiência econômica do impetrante. A decadência não se aplica ao caso, tendo em vista a natureza omissiva e continuada do ato da Administração, que renova a relação jurídica mês a mês. A documentação apresentada nos autos é suficiente para comprovar o direito líquido e certo pleiteado, configurando prova pré-constituída. A existência de mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria não impede o ajuizamento da ação individual, quando ausente adesão expressa ao feito coletivo. Nos termos dos arts. 92, III, e 102, II, da Lei Estadual nº 7.990/2001, é assegurado ao policial militar inativo com mais de 30 anos de serviço o direito à remuneração integral com base no posto imediatamente superior. A GCET, por ser gratificação incorporável, deve observar o percentual correspondente ao posto de 1º Tenente, sobre o qual se calculam os proventos, sendo de 125%, conforme Resolução COPE nº 153/2014. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do TJBA firmou entendimento uniforme sobre a necessidade de compatibilizar o percentual da GCET à referência remuneratória da inatividade. As diferenças decorrentes da majoração da GCET devem ser atualizadas pela taxa SELIC, em observância à EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar inativo tem direito à majoração da GCET para o percentual correspondente ao posto sobre o qual se calculam seus proventos, conforme previsto no art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. A gratificação incorporável deve observar o percentual da nova referência remuneratória de inatividade. A atualização das diferenças deve ser feita pela taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1844089/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 11.11.2020; TJBA, MS nº 8032397-63.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, publ. 31.05.2021; TJBA, MS nº 8018972-66.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, publ. 25.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002027-28.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante EMIDIO CELSO DA SILVA REIS, e como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11